Tribunal: STF
Processo: HC 226764
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de William Guilherme, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2204148 - SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    A defesa narra que o paciente foi condenado às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto convertido a pena em duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviço comunitário, e pagamento de 01 (um) salário mínimo, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    Na sequência, o TJSP deu provimento à apelação do Ministério Público estadual, afastando o tráfico privilegiado, o que implicou a elevação da pena ao patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e fixação do regime inicial fechado, considerando a quantidade de droga apreendida (13.179,84g de maconha)



    A impetrante alega constrangimento ilegal, afirmando viável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de drogas na fração máxima de 2/3, bem como a imposição do regime aberto para o cumprimento pena e substituição da pena privativa e liberdade por restritiva de direitos.



    Requer,



    “a CONCESSÃO DA ORDEM LIMINAR, devendo o presente pedido de Habeas Corpus ser julgado, ao final, procedente, confirmando-se a liminar concedida para a fim de reconhecer a diminuição da pena em razão do privilégio presente no artigo 33 §4º da Lei de drogas em seu patamar máximo de 2/3, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o cumprimento de pena em regime inicial”



    Examinados os autos, decido.



    Eis a ementa do julgado questionado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DECISÃO INCINDÍVEL. 2) PLEITO PARA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial não merece conhecimento. 1.1. "A decisão que não admite o recurso especial tem dispositivo único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso, portanto, não há capítulos autônomos e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade. (EAREsp n. 701.404/SC, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018)" (AgRg no AREsp 1552169/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 11/11/2019). 



    2. "Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é concedido por iniciativa dos Tribunais ao identificarem ilegalidade flagrante. Tal providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022).



     3. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 2)



    Essa a razão pela qual se insurge a defesa.



    Vê-se que as questões suscitadas neste writ, não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ademais, no que concerne à imposição do regime fechado, não verifico constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem de ofício, isso porque o TJSP fundamentou a fixação do regime mais gravoso da seguinte forma:



    “O regime de cumprimento de pena, por seu turno, também foi incorretamente estipulado. 



    A conduta efetivamente perpetrada pelo acusado não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida lesividade social, compatível com o cumprimento de pena no regime intermediário, haja vista que teria ele a possibilidade de convívio social esporádico, com as saídas temporárias, para o que, à evidência, não está apto, mercê da nocividade indiscutível do crime que cometeu. 



    Frise-se, ademais, que o apelado foi surpreendido durante a madrugada, em pacata cidade do interior paulista, na posse de elevadíssima quantidade de entorpecente que poderia ser distribuído a inúmeras pessoas, transformando em insuportável a convivência e permanência das pessoas e colocando em risco até mesmo a integridade física de toda a população ordeira, especialmente a mais jovem e indefesa. 



    Sua conduta, como nitidamente se vê, revelou periculosidade concreta e efetiva, pois geradora de desassossego e intranquilidade social latente, tudo de modo a justificar, ao menos no início, o regime de cumprimento de pena mais rigoroso. 



    Assim, afigura-se totalmente inviável a imposição de regime inicial diverso do fechado, nos casos em que o agente é processado e condenado por crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sobretudo nas condições como as observadas nestes autos. (Doc. 2 fls. 376)



    (...)



    Essa compreensão não destoa do entendimento da Corte, tendo em vista que a quantidade de droga aliada às circunstâncias do delito autorizam a fixação do regime mais gravoso. Confira-se:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, notadamente quanto à relevante quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos da jurisprudência desta CORTE, constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.(HC 167509 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019)”



    Diante dessas considerações, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente